Tribunal: TJDFT
Processo: 0700962-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0700962-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GEAN CARDOSO DA SILVA IMPETRANTE: ISABELLY LACERDA DA SILVA, LEANDRO BARBOSA DA CUNHA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO NÚCLEO BANDEIRANTE D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados LEANDRO BARBOSA DA CUNHA e ISABELLY LACERDA DA SILVA em favor de GEAN CARDOSO DA SILVA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO NÚCLEO BANDEIRANTE, em virtude do excesso de prazo na formação da culpa. Relatam que o paciente está preso desde 30/7/2023 e até a presente data não foi sentenciado, perdurando, a prisão preventiva, há 169 (cento e sessenta e nove) dias. Registram que a audiência de instrução havia sido designada para 7/12/2023, mas foi cancelada, devido à ausência de defesa de um dos corréus, sendo redesignada para 1°/2/2024. Alegam que o paciente não contribuiu para a redesignação do ato e já está preso há mais de 148 (cento e quarenta e oito) dias, sem a devida instrução processual, o que contraria a Instrução n.1/2011 deste tribunal. Colacionam jurisprudência em favor de sua tese. Reforçam que a postergação da audiência se deu por um ato estranho à vontade do paciente, invocando o princípio da razoável duração do processo para sustentar a tese de constrangimento ilegal pelo excesso de prazo na formação da culpa. Explanam que não há complexidade no processo e, embora haja pluralidade de réus, a causa da redesignação do ato foi algum tipo de falha de comunicação no procedimento de mandado do corréu, cujo advogado havia renunciado ao mandato. Argumentam que justiça tardia muitas vezes equivale à injustiça, haja vista que a demora na tramitação do processo pode levar à perda de provas e ao esquecimento de testemunhas, comprometendo a busca da verdade real. Salientam, por outro lado, a insuficiência de provas em relação ao paciente, sem a pretensão de rediscutir o objeto do writ anterior – HC 0735599-84.2023.8.07.0000, dada a necessidade de se dar prevalência ao princípio da presunção de inocência. Pugnam pela revogação ou substituição da prisão preventiva, concedendo-se a ordem para que o paciente possa responder o processo em liberdade ou que lhe sejam aplicadas outras medidas alternativas diversas à prisão. Ao final, postulam a concessão de liminar nos termos acima. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial e “admitida somente quando presente flagrante ilegalidade que se mostre indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem” (acórdão 1672914, 07433003320228070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Na hipótese, não vislumbro de plano o constrangimento ilegal apontado. 1. Do excesso de prazo da prisão Notoriamente, o Código de Processo Penal não oferece prazo absoluto para formação de culpa, o que enseja a análise das peculiaridades do caso concreto, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Sobre o tema, abalizada doutrina e a jurisprudência pátria consagram o entendimento de que a instrução criminal deve ser finalizada em 81 (oitenta e um) dias nos procedimentos ordinários e, nos crimes regidos pela Lei n. 11.343/2006, esse prazo pode variar entre 85 (oitenta e cinco) dias a 195 (cento e noventa e cinco) dias, a depender das diligências a serem realizadas ou nomeação de novo defensor nos autos. A seu turno, a Instrução Normativa n.1 de 21 de fevereiro de 2011 deste tribunal esclarece que os prazos nela estipulados são recomendações, não se tratando de prazos peremptórios. Destarte, a aferição da existência do excesso de prazo impõe a observância ao preceito inserto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, que assim dispõe: “Art. 5o. (...) (...) LXXVIII - A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação". Nesse viés, “não obstante, a constatação da violação à garantia constitucional acima referida não se realiza de forma puramente matemática; demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.” (AgRg no HC 630.200/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 10/03/2021). Em julgado mais recente, decidiu o STJ: “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. USO DE DOCUMENTO FALSO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO DA APELAÇÃO. NÃO VERIFICADO. TRÂMITE REGULAR. PENA TOTAL DE 14 ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO, E 1 ANO E 4 MESES DE DETENÇÃO. POSSIBILIDADE DE USUFRUIR DE BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL. RECOMENDAÇÃO DE CELERIDADE NO DECISUM AGRAVADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não obstante os esforços da defesa, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 2. Esta Corte Superior tem o entendimento de que, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. (...) 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 742.426/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.) Na hipótese dos autos, a defesa alega que há excesso de prazo na formação da culpa, porque o paciente está preso desde 30/7/2023 e a instrução ainda não se findou. Em consulta à ação penal n. 0703782-66.2023.8.07.0011, infere-se que o réu foi denunciado em 23/8/2023 e a denúncia foi aditada em 6/10/2023, atribuindo-lhe a prática do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição à liberdade das vítimas art. 157, II e V e § 2o-A, I, do Código Penal. Trata-se de ação penal com pluralidade de réus (cinco), com patronos e domicílios diversos, mas, ainda assim, a audiência de instrução havia sido designada para 7/12/2023. No entanto, após expedidos todos os atos intimatórios e as comunicações de praxe, o patrono do corréu Luan Eduardo Soares de Malta, em 6/11/2023, renunciou ao mandato (ID 177351834), restando frustrada a diligência de intimação para constituição de novo patrono, devido aos limites de atuação dos Oficiais de Justiça do TJDFT (ID 180319869), o que ensejou a expedição de carta precatória em 4/12/2023 (ID 180411348) e impossibilitou a realização da instrução na data aprazada, levando a redesignação da audiência para 1o/2/2024, logo após o decurso da suspensão dos prazos e dos atos processuais no período de 20/12/2023 a 20/1/2024, o que se denomina no jargão forense de recesso dos advogados. Verifica-se, assim, que o processo está tramitando regularmente, os atos processuais estão sendo praticados de forma regular e contínua, em estrita observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa, não podendo ser imputada eventual demora na instrução ao Poder Judiciário. De acordo com entendimento da 5a Turma do STJ, “somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.” (AgRg no HC n. 742.426/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.) Não vislumbro, portanto, constrangimento ilegal por excesso de prazo. 2. Fixação de outras medidas cautelares Quanto ao pedido de fixação de outras medidas cautelares ao paciente, diversas da prisão, melhor sorte não socorre à defesa. A legalidade da prisão preventiva de Gean Cardoso da Silva já foi apreciada no Habeas Corpus n. 0735599-84.2023.8.07.0000 (acórdão 1761649), não havendo fato novo que autorize a revisão pelo colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Solicitem-se as informações ao Juízo coator. Após, colha-se o parecer ministerial. BRASÍLIA, DF, 15 de janeiro de 2024 16:07:58. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator